Tribunal: STF
Processo: ARE 1457130
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. DIREITO À SAÚDE. RETINOPATIA DIABÉTICA – EDEMA MACULAR DIABÉTICO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO: BEVACIZUMABE – AVASTIN. FÁRMACO NÃO PADRONIZADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS: VERIFICAÇÃO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. RESSARCIMENTO. RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO PARA DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



  Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Primeira Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná, pelo qual dado provimento ao “recurso inominado” de Flausino Gregorio de Oliveira, “para julgar procedente o pedido e determinar que os réus, solidariamente, forneçam, no prazo de 30 (trinta) dias, o medicamento bevacizumabe, na periodicidade e quantidade adequadas ao tratamento da parte autora, conforme receitado por seu(s) médico(s)” (fl. 15, e-doc. 23).



    Os embargos opostos foram rejeitados (e-doc. 30).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado os arts. 6º e 196 da Constituição da República. Argumenta que “o medicamento pleiteado pelo Recorrido não se encontra previsto na Relação Nacional de Medicamentos – RENAME e que o SUS fornece outras opções de tratamento para a doença do interessado, as quais foram por este rejeitadas” (fl. 3, e-doc. 32).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela aplicação da repercussão geral na origem (Tema 793) e pela incidência da Súmula n. 282 deste Supremo Tribunal (e-doc. 38).



    4. No agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “não há dissociação entre a impugnação esposada no recurso Extraordinário, e os fundamentos do acórdão – ambos, recurso e acórdão tratam dos Temas 6 e 793 do STF” (fl. 4, e-doc. 40).



    Pede “seja conhecido o presente agravo para fim de dar seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista o preenchimento de todos os pressupostos processuais para sua prévia admissão e conhecimento, encaminhando-o para julgamento perante o Supremo Tribunal Federal” (fl. 5, e-doc. 40).



    5. O agravante também interpôs agravo interno contra a aplicação dos Temas 6 e 793 da repercussão geral, no qual alegou que “a decisão propalada pelo TRF4 difere dos moldes definidos pelo STF no julgamento do RE 855.178” (fl. 3, e-doc. 41).



    6. A Turma Recursal de origem negou provimento ao agravo interno, ao decidir que “o acórdão desta Turma Recursal não está em conflito com o decidido pela Suprema Corte no Tema 793” (fl. 3, e-doc. 40).



    Analisados os elementos havidos no processo, DECIDO.



     



    7. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada quanto ao prequestionamento, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação.



    Superado o óbice da decisão agravada, de se concluir dever retornar o presente recurso à Turma Recursal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral.



    8. Na Turma Recursal de origem, prevaleceu o entendimento de que, quanto à “terapia ANTI-VEGF intravítrea com bevacizumabe, ranibizumabe ou aflibercepte, (...) houve reconhecimento, pela própria administração, da necessidade da incorporação do fármaco para o tratamento da doença do autor, mas sem o efetivo fornecimento” (fls. 13-14, e-doc. 23) e foi reconhecida a responsabilidade solidária no fornecimento do medicamento solicitado.



    Extrai-se das decisões judiciais impugnadas no presente recurso que a controvérsia refere-se à distribuição de responsabilidade dos entes federados pelo fornecimento do medicamento “Bevacizumabe 100mh/4ml – Avastin” e esse fármaco não constaria da lista de procedimentos do Sistema Único de Saúde – SUS, para tratamento da moléstia indicada no relatório médico.



    Em 8.9.2022, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia quanto à “legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS” (Tema 1.234). Tem-se na ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 13.9.2022).



    Na sessão virtual extraordinária de 18.4.2023, este Supremo Tribunal referendou a decisão proferida em 17.4.2023 pelo Ministro Gilmar Mendes, no sentido de conceder parcialmente a tutela provisória incidental no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da repercussão geral, sejam observados os seguintes parâmetros:



    “5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 



    5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;



    5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429-ED segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021);



    5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário” (RE n. 1.366.243-TPI-Ref, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 25.4.2023 – grifos nossos).



    Com fundamento no Tema 1.234 da repercussão geral, este Supremo Tribunal tem determinado a devolução para a origem de processos nos quais se discute controvérsia referente à distribuição da responsabilidade estatal pelo fornecimento de medicamentos e tratamentos médicos padronizados ou não padronizados pelo Sistema Único de Saúde – SUS. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA. MEDICAMENTO PAZOPANIBE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. RESSARCIMENTO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA ANULAR AS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM, PARA OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. BAIXA IMEDIATA” (RE n. 1.370.928-AgR-EDv, de minha relatoria, Plenário, DJe 16.8.2023).



    “Direito administrativo. Agravo interno em embargos de divergência em agravo interno em recurso extraordinário. Fornecimento de medicamento incorporado ao SUS. Controvérsia submetida à repercussão geral. Tema 1.234. Devolução dos autos à origem. 1. A questão debatida nos presentes autos foi submetida à repercussão geral no RE 1.366.243-RG, paradigma do Tema 1.234 (legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS). 2. Recentemente, o Min. Gilmar Mendes, relator do RE 1.366.243-RG, determinou a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinário que tratem sobre a controvérsia, ressaltando que “a celeuma aqui enfrentada atinge indistintamente medicamentos padronizados e não padronizados pelo Sistema Único de Saúde”. 3. Embargos de divergência acolhidos para tornar sem efeito as decisões proferidas por esta Corte e determinar a devolução dos autos à origem, para observância da sistemática do art. 1.036 do CPC” (RE n. 1.365.462-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 16.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FÁRMACO NÃO PADRONIZADO PARA A MOLÉSTIA DA PARTE AUTORA. TEMA 1234 DA REPERCUSSÃO GERAL. DETERMINADA A SUSPENSÃO NACIONAL DO PROCESSAMENTO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS QUE VERSEM SOBRE A INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. 1. O caso enquadra-se dentre aqueles que devem ter seu processamento suspenso, nos termos da decisão proferida pelo i. Relator do RE 1.366.243-RG, até o julgamento definitivo do feito submetido à sistemática da repercussão geral, a fim de evitar a manutenção do quadro de insegurança e o risco de decisões conflitantes e em desacordo com o caminho que vem sendo construído por essa Corte no que concerne à adequada hermenêutica das disposições constitucionais relativas ao direito à saúde. 2. Recurso sobrestado, com remessa ao Tribunal a quo, para as providências cabíveis” (RE n. 1.364.130-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.9.2023).



    Sobre a devolução à origem de processos que versem sobre o fornecimento do medicamento “Ranibizumabe” para aguardar o julgamento do Tema 1.234 de repercussão geral, confiram-se as seguintes decisões: ARE n. 1.428.124, de minha relatoria, DJe 23.5.2023; Rcl n. 58.441-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 13.9.2023; ARE n. 1.426.978-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 12.6.2023; e ARE n. 1.425.740, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 7.6.2023.



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 



    9. Este Supremo Tribunal fixou jurisprudência no sentido de ser irrecorrível a decisão de devolução de recurso à instância de origem, em observância aos procedimentos da sistemática da repercussão geral (RE n. 1.385.971-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.10.2022; ARE n. 1.387.266-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.9.2022; e ARE n. 1.344.838-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.3.2022). 



    10. Considerando as consequências que poderiam advir da suspensão do tratamento médico, com fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana e no direito fundamental à saúde, deve ser mantido o tratamento médico do paciente, como deferido na origem, até o julgamento de mérito do Tema 1.234 da repercussão geral.



    11. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo, para admitir o recurso extraordinário, observando-se quanto a este o art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, mantido o tratamento ao paciente até o julgamento de mérito do presente feito ou enquanto perdurar a sua necessidade.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora